Tribunal: TJSP
Processo: 1023027-25.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVICOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não comprovando a autora a existência de erro ou abusividade na cobrança dos serviços prestados pela concessionária ré, de rigor era a improcedência da ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757738
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023027-25.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
VILMA RAMOS DOS SANTOS COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023027-25.2018.8.26.0564
4-Voto no 43.728
2
Apelação No 1023027-25.2018.8.26.0564
Apelante
: VILMA RAMOS DOS SANTOS COSTA
Apelada
: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S/A
Comarca
: São Bernardo do Campo 6a Vara Cível
Juiz (a)
: Juliana Pires Zanatta Cherubim
V O T O N.o 43.728
PRESTAÇÃO DE SERVICOS
FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO
NÃO PROVIDO. Não comprovando a autora a existência de erro
ou abusividade na cobrança dos serviços prestados pela
concessionária ré, de rigor era a improcedência da ação.
VILMA RAMOS DOS SANTOS COSTA ajuizou ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização contra
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 171/174, cujo
relatório se adota, condenando a autora ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, observada a gratuidade
concedida.
Inconformada, apela a autora às fls. 176/196, pretendendo a reforma
da r. decisão. Alega, em síntese, que: em dezembro de 2016 iniciaram-se as
cobranças excessivas por parte da ré; que deve ser aplicada a inversão do ônus
da prova; que não concorda com o laudo pericial, posto que o perito fez suas
análises com base em informações unilaterais cedidos pela Concessionária, e
ao que tudo indica, os dados do tal relatório dizem respeito a outro
contrato/cliente, já que não correspondem em nada com o histórico de
consumo real da apelante; houve erro de medições; deve ser indenizada pelos
danos morais sofridos.
Sem contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023027-25.2018.8.26.0564
4-Voto no 43.728
3
Conheço do recurso e lhe nego provimento.
Conforme consta dos autos, alega a autora que vinha pagando, em
média, o valor de R$130,00 por mês pelo consumo de energia elétrica, sendo
que foi surpreendida com cobranças excessivas a partir de dezembro de 2016,
com faturas mensais de valores aproximados de R$700,00. Tais cobranças em
valores elevados prosseguiram até o ajuizamento da demanda, apesar das
reclamações feitas. Sem condições financeiras para quitar o montante devido,
seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes. Alega que a dívida é
inexigível, e que houve erro de medição, razão pela qual resolveu promover a
presente ação.
A r. sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação. Contra
esta decisão se insurge a autora.
Na perícia realizada nos autos (fls.116/132), foi atestada a
regularidade e normalidade do funcionamento e operações do aparelho de
medição instalado na unidade consumidora em questão.
Em resposta aos quesitos formulados pelas partes, o expert foi
categórico:
“4.B.6 - Através dos estudos técnicos para elaboração de seu
laudo, pode o Sr. Perito, afirmar que, nas datas das contas reclamadas, o
medidor de energia elétrica registrava efetivamente o real consumo, e este foi
corretamente atribuído na composição de suas respectivas faturas de cobrança
?
Sim.” (g.n.).
Ademais, segundo o laudo, conforme os registros da concessionária
local, o relógio hoje em funcionamento está instalado no local desde antes de
agosto/2014 e realizada medições corretas, por outra via, foi constatado pelo
expert que as instalações elétricas ao interior das dependências da unidade
consumidora “não estão em conformidade com as normas técnicas que
versam sobre o assunto. (...) Seguramente há descargas de circuitos internos
à Terra, promovendo correntes que são tidas por consumo, em decorrência
de defeitos de instalação e/ou de manutenção. Há notícias da própria
moradora de que em passado recente houve chamado à concessionária, em
que uma de suas equipes compareceu ao local, e corrigiu uma energização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023027-25.2018.8.26.0564
4-Voto no 43.728
4
de um dos portões metálicos do prédio onde se instala sua residência; este
defeito teria sido corrigido e o consumo passou a ser menor do que o de
costume.”.
Assim, ainda que alegue a autora que os registros mensais de suas
contas de consumo de kWh de sua unidade consumidora divergem daqueles
transcritos no laudo pericial, os quais foram fornecidos ao perito
unilateralmente pela concessionária, é certo que numa simples análise dos
kWh indicados nos próprios documentos trazidos pela autora (contas de
consumo de fls.29/48) possível verificar que a sequência dessas medições,
embora divirjam numericamente, são destoam da conclusão final trazida no
laudo, no sentido de que não houve discrepância nas medições no período
mencionado na inicial, sendo que “há picos de consumo nos períodos
compreendidos de maio/2016 a maio/2017”, ou seja, muito antes de
dezembro/2016.
Poderia ter a autora trazido cópias de suas contas de consumo a
partir de maio de 2016, a fim de refutar as medições encaminhadas ao perito
pela concessionária e, consequentemente, a conclusão lançada no laudo
pericial, mas preferiu não fornecer tal prova documental aos autos.
Destarte, não há qualquer elemento de prova que indique a erronia
na cobrança pelos serviços prestados, inexistindo razão para a declaração de
inexigibilidade da dívida apontada, tampouco para o reconhecimento de
qualquer indenização devida à recorrente.
Assim, era de rigor a improcedência da ação.
Ante o exposto, de rigor a manutenção da sentença.
Nos termos do art. 85, §§ 2o e 11o do CPC, considerando-se a
natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como a atuação
em segundo grau, elevo os honorários advocatícios já fixados em primeiro
grau para R$ 2.200,00, observada a gratuidade concedida.
Posto isto, nego provimento ao apelo.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator